Tribunal: TJDFT
Processo: 0706151-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. RENOVATÓRIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PERÍCIA NÃO REALIZADA. INÉRCIA DO AUTOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Nos termos dos artigos 71 e 51, da Lei no 8.245/91, aquele que busca renovar judicialmente contrato de locação não residencial deverá comprovar, dentre outras coisas, o cumprimento do contrato em curso e apresentar prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia. Não tendo o autor apresentado prova do regular cumprimento do contrato, embora expressamente intimado para esta finalidade, é imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão de renovação da locação. Não configura cerceamento de defesa o fato de a perícia não ter sido realizada por inércia do autor.